Tribunal: TJDFT
Processo: 0747351-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0747351-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSE ANTONIO COSTA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face da decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da ação de busca e apreensão no 0701196-37.2020.8.07.0019, que, ao deferir liminar de busca e apreensão do veículo, determinou que o mesmo não poderá ser removido para outra unidade da federação, sem autorização do juízo. Em suas razões, sustenta inexistir vedação legal para remoção do veículo alienado para outra unidade da federação, até porque, após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias consolida-se a propriedade plena no patrimônio do credor e, tal proibição ensejaria violação ao princípio da boa-fé contratual. Considera que a referida restrição de remoção e venda do bem não encontra respaldo legal, após ter sua posse consolidada, pois o Dec.-Lei n. 911/69 não prevê nenhuma exigência ou proibição quanto a remoção e venda do veículo. Destaca que deferida a liminar para apreensão do veículo, sendo esse retomado, não sendo observado o prazo legal para purga da mora pela agravada, a posse e propriedade do veículo deve ser consolidada desde logo no patrimônio do credor fiduciário, isto porque não foi paga a dívida no prazo de 5 (cinco) dias seguintes ao cumprimento da liminar, ficando o agravante autorizado a dispor da coisa como bem lhe aprouver. Cita precedentes jurisprudenciais. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a possibilidade de remoção do bem sem prévia comunicação do Juízo por ausência de amparo legal e, no mérito, o provimento do agravo com a reforma da decisão atacada. Preparo regular acostado no Id. 20989667. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Entendo que razão assiste ao agravante. Com efeito, o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da decisão liminar enseja a consolidação da propriedade do credor fiduciário. Dessa forma, a instituição financeira, na condição de proprietária, passa a ter a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, desde que assim o faça de forma a preservar a finalidade social do direito fundamental à propriedade, nos termos do art. 5o, incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal, em composição com o art. 1228 do Código Civil. O exercício da propriedade consolidada deve ocorrer de acordo com a vontade livremente manifestada do proprietário, no caso, a instituição financeira agravante. A seu turno, a propriedade não pode ser limitada liminarmente sem que se observe o descumprimento da sua função social. Diante desse contexto, a imposição de que o bem móvel seja mantido nos limites do território do Distrito Federal consiste em limitação injustificada ao exercício da propriedade consolidada em favor da instituição financeira e, por isso, não pode ser admitida. Feitas essas considerações, as alegações da agravante mostram-se verossímeis, uma vez que se encontram pautadas em clara sintonia com as disposições expressas do Decreto-Lei no 911/1969, o que denota a probabilidade de provimento do recurso. A restrição imposta pela decisão atacada, no sentido de proibir que o veículo apreendido saia do Distrito Federal não se respalda na lei, consistindo em limitação injustificada ao exercício da propriedade em desfavor da instituição financeira. Dessa forma, tenho que em melhor análise não cabe a restrição imposta pela decisão atacada. Foi nesse sentido que esta e. 3a Turma Cível já se posicionou, nos termos do arresto a seguir transcrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO. DATA DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. RETIRADA DO VEÍCULO DOS LIMITES TERRRITORIAIS DO DISTRITO DEFERAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na presente hipótese, o credor fiduciário pretende obter a reforma da decisão que determinou a manutenção do veículo automotor objeto da busca e apreensão dentro dos limites territoriais do Distrito Federal, bem como a citação do agravado independentemente do cumprimento da medida liminar. 2. O Decreto-Lei no 911/1969 estabelece procedimento específico para as demandas relativas à alienação fiduciária de bem móvel. 3. O art. 3o, § 1o e § 3o, Decreto-Lei no 911/1969 adota a data do cumprimento da decisão liminar que defere a busca e apreensão como parâmetro para a deflagração do prazo para a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário e do prazo para o oferecimento de "resposta" pelo devedor fiduciante. 4. Frise-se que o exercício da propriedade consolidada deve ocorrer de acordo com a vontade livremente manifestada do proprietário, no caso, a instituição financeira agravante. Assim, a imposição de que o automóvel seja mantido nos limites do território do Distrito Federal consiste em limitação injustificada ao exercício da propriedade consolidada em favor da instituição financeira e, por isso, não pode ser admitida. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1151360, 07041992820188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 20/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Ante exposto, verificada na espécie a presença dos requisitos justificadores, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para permitir a remoção do bem apreendido, independentemente de autorização prévia do juízo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada eis que não angularizada a relação processual na origem. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2020 21:35:23. Desembargador Gilberto Pereira Relator